Tribunal: TJMT
Processo: 0000726-50.2012.8.11.0105
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000726-50.2012.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 692.811.572-68 (APELADO), MARCOS ARNOLD - CPF: 611.421.072-72 (ADVOGADO), INAITA GOMES RIBEIRO SOARES CARVALHO - CPF: 689.200.081-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3674-94 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - COMPROVADA - DÉBITO INEXISTENTE - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR DA INDENIZAÇÃO RAZOABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se ausente comprovação da origem da dívida questionada, a inscrição em cadastro de proteção ao crédito se mostra indevida e configura dano moral
in re ipsa
.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 0000726-50.2012.8.11.0105

Apelante
: Banco do Brasil S.A.

Apelado
: Jose de Oliveira

Vara Única da Comarca de Colniza

RELATÓRIO

Apelação de
Banco do Brasil S.A.

Ação
:
Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Consignação em Pagamento, movida por
Jose de Oliveira
.

Sentença
:
julgou parcialmente procedente a ação, para declarar a inexistência do débito questionado e para condenar o banco ao pagamento de R$ 10.000,00 ao autor, a título de indenização por danos morais, com juros de mora a partir da citação e correção monetária desde o arbitramento. Ainda, condenou o banco ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Apelação
(Id. 156077946): Sustenta, em síntese, a legalidade dos procedimentos realizados pelo banco apelante e a ausência de qualquer vício que invalide o negócio jurídico firmado entre as partes.

Afirma a inexistência de comprovação de danos materiais e morais pelo autor ou subsidiariamente, entende pela redução do montante indenizatório em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Defende que não é caso de inversão do ônus da prova, como previsto pelo CDC.

Prequestiona a matéria e pugna pelo provimento do recurso, para julgar improcedente a ação.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 156077950).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação nº 0000726-50.2012.8.11.0105

Apelante
: Banco do Brasil S.A.

Apelado
: Jose de Oliveira

Vara Única da Comarca de Colniza

VOTO

Apelação de
Banco do Brasil S.A.
contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Consignação em Pagamento, para declarar a inexistência do débito questionado e para condenar o banco ao pagamento de R$ 10.000,00 ao autor, a título de indenização por danos morais, com juros de mora a partir da citação e correção monetária desde o arbitramento. Ainda, condenou o banco ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para julgar improcedente a ação.

Trata-se de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Do exame, verifica-se que as partes firmaram contrato de financiamento, por meio de Nota de Crédito Rural nº 21/06314-1, em 10.11.2005, no valor de R$ 17.999,85, a ser paga em 7 prestações anuais com vencimento da primeira em 01.11.2009 e da última em 01.11.2015, com previsão de rebate de 45% sobre as parcelas se o pagamento for realizado até o vencimento ou antecipadamente (Id. 156077941 - Pág. 29).

Nota-se que o pagamento deveria ser realizado por meio de desconto em conta corrente em nome do autor, aberta unicamente para este fim (conta nº 13.666-2, agência nº 1471-0).

Narra o autor que as prestações no valor de R$ 2.571,40, aplicado o desconto de 45% por pagamento antecipado, correspondem a R$ 1.414,27, bem como alega que realizou o pagamento de adequadamente e antecipadamente até a 3ª prestação, por meio da disponibilização de saldo na conta corrente, mas afirma que o banco encerrou a conta de maneira unilateral, o que o impediu de realizar os demais pagamentos.

No caso, o autor provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar as cópias do contrato firmado entre as partes, dos comprovantes de transferências bancárias e do comprovante de consulta (Id. 156077941 - Pág. 29), que comprovam a contratação havida entre as partes, a inscrição de seu nome no cadastro de proteção ao crédito pelo banco requerido em 15.03.2012, no valor de R$ 14.101,00 e, ao menos inicialmente, comprova o regular pagamento da dívida.

Salienta-se que restou comprovada a previsão contratual do rebate de 45%, nos seguintes moldes (Id. 156077941 - Pág. 29):

“(...)
REBATE SOBRE O PRINCIPAL
– Sobre as parcelas de principal, será concedido rebate de 45,00% (quarenta e cinco por cento), calculado nas suas respectivas amortizações, no vencimento e na liquidação da dívida ou eventuais recebimentos antecipados. Estou (amos) ciente (s) de que perderei (emos) o direito ao rebate previsto nesta CLÁUSULA, caso o pagamento parcial ou total da operação não ocorra até as datas de vencimento pactuada (s) ou em caso de desvio ou aplicação irregular do crédito, hipóteses em que ficarei (emos) sujeito (s) às penalidades aplicáveis às irregularidades da espécie. (...)”.

Assim, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, ao requerido incumbia o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como estabelece o inciso II do mesmo artigo.

Embora o banco tenha apresentado contestação em que alegou a regularidade das condutas e a legitimidade da recusa de recebimento (Id. 156077941 - Pág. 45), deixou de juntar qualquer documentação com a peça.

Posteriormente, o banco apresentou petição em que alegou que não havia saldo em conta na data convencionada e, como consequência, não houve pagamento da parcela relativa a 01.11.2011. Afirma, ainda, que foi realizada transferência no valor de R$ 1.595,00 em 27.10.2011, no entanto foi devolvida em 28.10.2011, porque realizada em modalidade inadequada (doc d/ doc e), bem como aduz que a conta não foi encerrada e está ativa (Id. 156077941 - Pág. 93).

A documentação trazida pelo banco comprova a devolução do DOC pelo motivo “
DOC D-Conta de conj. p/ conta ind. ou vice-versa
”, mas não comprova a ausência de saldo em conta nem a impossibilidade de realização dos descontos, nem mesmo a ausência de pagamento da prestação relativa a 01.11.2011 (Id. 156077941 - Pág. 96 e seguintes). Assim, a documentação colacionada não se mostra suficiente para desqualificar a prova produzida pelo autor.

Com efeito, resta comprovada a inscrição do autor nos cadastros de proteção ao crédito pela ré, bem como resta demonstrado que a inclusão é indevida, porque decorre de dívida inexistente.

Nota-se, portanto, que incumbia ao banco apelante comprovar a regularidade da cobrança, capaz de autorizar a negativação, no entanto, sequer trouxe documentos relativos ao contrato questionado e apenas sustentou a regularidade da inclusão.

Ao deixar de produzir as mencionadas provas, como afirmado pela sentença, não há elementos de convicção suficientes a desautorizar os fatos narrados na inicial, máxime porque lastreados em documentos comprobatórios.

Desta feita, o banco apelante não produziu prova apta a demonstrar a relação jurídica entre as partes, fato que torna os débitos inexistentes.

É, portanto, caso de manter a condenação a título de danos morais, porquanto a inscrição indevida em órgão de proteção ao crédito configura dano moral, na modalidade presumida.

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, que resulta, em consequência, na obrigação de indenizar.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

O
quantum
não representa mero simbolismo, sob pena de esvaziar o caráter compensatório da sanção. Mas não pode, também, impingir montante extremamente gravoso ao ofensor.

Em casos dessa natureza, esta Câmara tem arbitrado a condenação em R$ 10.000,00, porque atende à razoabilidade que norteia a espécie. Assim, não é caso de redução.

Nessa perspectiva:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO APELO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE OBRIGATÓRIO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC/2015. INSCRIÇÃO INDEVIDA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. SÚMULA 83/STJ. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REEXAME. DESCABIMENTO. MONTANTE RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Nos termos dos arts. 1.030, § 2º, e 1.042, caput, do CPC/2015, o agravo em recurso especial é o recurso cabível contra decisão de inadmissibilidade do recurso especial não fundamentada em recurso repetitivo e proferida após a vigência do CPC/2015 (18/3/2016), motivo pelo qual a interposição de agravo interno incabível não interrompe o prazo do recurso adequado. Precedentes. 2.
Está pacificado nesta eg. Corte que a inscrição indevida em cadastro negativo de crédito, por si só, configura dano in re ipsa
. 3. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante.
No caso, o montante fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos suportados pela parte autora
. 4. Agravo interno improvido” (STJ, AgInt no AREsp n. 2.114.822/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 13/10/2022).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023